Tribunal: TJES
Processo: 5001154-39.2021.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Assistência Judiciária Gratuita; Custas
Data de julgamento: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001154-39.2021.8.08.0064

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA e outros

APELADO: JOSE ERMANO MACHADO e outros

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA VGBL. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. PROMESSA DE RENTABILIDADE FIXA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CIÊNCIA DOS RISCOS PELO INVESTIDOR. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível e apelo adesivo interpostos contra sentença que julgou procedente a ação indenizatória movida pelo segundo, condenando o banco ao pagamento de R$ 6.364,50 por danos materiais e R$ 3.000,00 por danos morais, em razão de prejuízos advindos de aplicação financeira em plano de previdência privada (VGBL). O Banco sustenta inexistência de falha na prestação do serviço e ausência de responsabilidade pelos prejuízos decorrentes da oscilação do mercado durante a pandemia de COVID-19. O autor, por sua vez, pleiteou majoração dos danos morais, mas desistiu do recurso adesivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) apurar se houve falha no dever de informação por parte do Banco do Brasil na contratação do plano de previdência privada; (ii) verificar a existência de responsabilidade civil por perdas financeiras decorrentes da aplicação e a adequação do valor fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A instituição financeira responde civilmente quando deixa de prestar informações claras e adequadas sobre os riscos inerentes ao produto financeiro ofertado, especialmente quando assegura rendimento fixo ou ausência de riscos, conforme dispõe o art. 6º, III, e o art. 30 do CDC.

4 - No caso concreto, restou demonstrado que o autor, pequeno produtor rural, foi induzido por preposto do Banco a investir toda a renda da safra em plano VGBL com promessa de retorno fixo de 3% ao mês e ausência de risco de perda do capital investido, sem comprovação da ciência inequívoca dos riscos.

5 - A alegação de que as perdas decorreram exclusivamente da pandemia de COVID-19 não afasta o dever de informação prévia e clara, principalmente por se tratar de cliente sem expertise financeira e que confiou na orientação do agente bancário.

6 - A manutenção da condenação por danos materiais é devida, pois configurada a falha na prestação de serviço e o nexo causal com os prejuízos suportados.

7 - A indenização por danos morais deve ser mantida no valor de R$ 3.000,00, por se mostrar proporcional à ofensa sofrida e compatível com a jurisprudência do Tribunal.
8 - O recurso adesivo interposto pelo autor resta prejudicado em razão da desistência formalizada nos autos.
9 - Majoração da verba honorária para 12% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10 - Recurso do Banco do Brasil S.A. desprovido. Recurso adesivo julgado prejudicado.

Tese de julgamento:

A instituição financeira responde por perdas decorrentes de investimento em plano de previdência privada quando comprovada a falha no dever de informação, especialmente ao prometer rendimento fixo sem alertar adequadamente sobre os riscos.

A simples alegação de prejuízos decorrentes de oscilações de mercado não elide o dever de transparência nas relações de consumo, conforme dispõe o Código de Defesa do Consumidor.

É devida a indenização por danos morais quando a conduta do fornecedor frustra a legítima expectativa do consumidor mediante oferta enganosa ou omissão relevante sobre o serviço contratado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, III, 14, 27, 30 e 39, IV; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, Apelação Cível nº 024090315243, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 12.04.2022.

TJES, Apelação Cível nº 024120236708, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 24.08.2021.

TJGO, Recurso Inominado nº 5025782-07.2021.8.09.0051, Rel. Juiz Algomiro Carvalho Neto, j. 17.10.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A., julgando prejudicado o apelo adesivo de JOSÉ ERMANO MACHADO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001154-39.2021.8.08.0064

APELANTE/APELADO: BANCO DO BRASIL S.A.

APELANTE/APELADO: JOSÉ ERMANO MACHADO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Consoante relatado, cuidam os presentes autos de recurso de apelação cível interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
e apelo adesivo interposto por
JOS
É
ERMANO MACHADO,

em face da r. sentença (id. 9631593) proferida pelo Juízo da Vara Única de Ibatiba, nos autos da
“ação indenizatória” ajuizada pelo segundo apelante, que julgou procedente a pretensão autoral para condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos materiais no valor do prejuízo financeiro de R$ 6.364,50 (seis mil trezentos e sessenta e quatro reais e cinquenta centavos) e danos morais no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Irresignado o Banco do Brasil S.A. aduz, em suas razões recursais id. 9631595, em síntese, que: I) não houve ato ilícito ou negligência de sua parte, e o deságio financeiro sofrido pelo requerente decorreu de riscos inerentes ao investimento em um plano VGBL, cuja rentabilidade negativa foi influenciada por fatores externos, como a pandemia, estando o requerente ciente dos riscos do investimento, incluindo a possibilidade de perda de capital, especialmente ao optar por um resgate antecipado; II) incabível a condenação por danos morais, não havendo prova do sofrimento ou abalo moral decorrente da conduta do Banco, configurando verdadeira banalização do dano moral e tentativa de enriquecimento sem causa; III) a depreciação de ativos é um risco assumido pelo investidor, que estava ciente do risco de oscilação de mercado, além do deságio financeiro resultante da antecipação de ativos, tendo o requerente realizado o resgate no ápice da pandemia do COVID-19; IV) a instituição financeira agiu dentro dos procedimentos normais, sem qualquer falha na prestação de serviços, inexistindo nexo causal entre a conduta do Banco e os prejuízos alegados pelo autor, uma vez que as perdas financeiras resultaram de oscilações de mercado e da decisão do autor de resgatar o investimento em momento desfavorável; V) a inversão do ônus da prova, prevista no CDC, não se aplica ao caso, pois o autor não demonstrou hipossuficiência ou verossimilhança em suas alegações; VI) subsidiariamente, caso seja mantida a condenação, pugna pela redução do valor fixado para danos morais, alegando que o montante de R$ 3.000,00 é excessivo e desproporcional; VII) ser indevida a condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, porquanto a resistência do Banco não foi injusta, e a demanda foi causada exclusivamente pelo autor, devendo prevalecer o princípio da causalidade, onerando quem deu causa à ação.

Devidamente intimado, o apelado apresentou contrarrazões, (id. 9631601), pelo desprovimento recursal.

Apelo adesivo interposto por
JOS
É
ERMANO MACHADO
(id. 9631602)
,
pleiteando a majoração do valor da condenação por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Intimado para efetuar o pagamento do preparo do apelo adesivo, o recorrente peticionou junto ao id. 12273351, manifestando a desistência do recurso.

Cuida-se, na origem, de ação indenizatória ajuizada por José Ermando Machado, em face do Banco do Brasil S.A. aduzindo o autor, em síntese, que: a) em 2019 foi até a agência do Requerido, onde o funcionário “Moisés” lhe assegurou que a aplicação de seu dinheiro no Plano Brasilprev VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre, lhe geraria os juros estimados em 3% (três por cento) ao mês sobre o valor do capital e que não haveria risco de perda no capital investido; b) em 15.08.2019 decidiu aplicar todos os lucros advindos da safra de tomate daquele período, ou seja, o valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais); c) firmou contrato nas condições da proposta n° 003436872-8, e seis meses após a aplicação financeira constatou uma grande perda de suas economias, restando em seu saldo, no dia 18.03.2020, apenas R$ 28.635,50 (vinte e oito mil seiscentos e trinta e cinco reais e cinquenta centavos); d) sua irmã também adquiriu o mesmo investimento financeiro, mas não sofreu prejuízos, pois retirou os valores da aplicação por seu alerta.

O autor postulou a condenação do Banco requerido ao ressarcimento do valor debitado, além dos juros da aplicação financeira que deixou de receber, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

Em sua contestação (id. 9631512), o Banco recorrente aduziu, em síntese, a ausência de conduta ilícita a ensejar o pleito indenizatório, tratando-se de investimento de risco, e de longo prazo, tendo o autor realizado o resgate antes do prazo devido a variação negativa ocorrida no investimento no período da pandemia.

O Juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos autorais,
em razão d
a ausência de informação do consumidor acerca dos riscos envolvidos.

Como cediço, conforme consolida a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a instituição financeira será responsabilizada pelos resultados negativos de investimentos quando houver a má gestão do capital investido, que ocorre quando a instituição gestora do fundo realiza operações excessivamente arriscadas ou temerárias com os recursos do investidor, seja sem sua autorização expressa, seja em desacordo com a modalidade de investimento originalmente pactuada, ou quando caracterizada a violação dos deveres de informação, esclarecimento e aconselhamento, caracterizada pela omissão ou prestação de orientações inadequadas ao investidor sobre os riscos inerentes à aplicação.

Nesse contexto, é imperativo que a instituição financeira informe de maneira clara e precisa o grau de risco da aplicação, bem como eventuais garantias contratualmente previstas. Para tanto, revestem-se de especial relevância as peças publicitárias e os prospectos disponibilizados ao público e ao contratante, os quais integram o vínculo obrigacional, nos termos do artigo 30, do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.

No caso em análise, o autor contratou Plano de Previdência Complementar VGBL (Vida Gerador de Benefício Livre), que consiste em um seguro de vida que permite acumular valores para a aposentadoria, com previsão de carência para o primeiro resgate no prazo de 06 (seis) meses (id. 9631495).

Exsurge, do contrato firmado entre as partes os valores seriam aplicados em diversos fundos de investimento.

Quanto ao retorno financeiro do investimento, embora o Banco não tenha manifestado as razões do declínio, vale ressaltar que durante o período de vigência do contrato, as perdas financeiras foram experimentadas nos mais diversos investimentos de renda variável, e decorreram de fatores macroeconômicos excepcionais, notadamente a crise global desencadeada pela pandemia de COVID-19 em março de 2020, que impactou severamente os mercados financeiros.

Registre-se que, naquele período, a Bolsa de Valores de São Paulo (B3) registrou queda de 37% apenas no mês de março de 2020 (Fonte:
https://economia.uol.com.br/cotacoes/noticias/redacao/2020/03/12/bolsa-de-valores-ibovespa-fechamento-circuit-breaker-coronavirus.htm)
, com posterior recuperação nos meses subsequentes.

Ressalta-se que o investimento foi iniciado em agosto de 2019, ou seja, seis meses antes da eclosão da crise, e a alocação dos recursos financeiros disponibilizados pelo autor respeitou os parâmetros previstos no contrato, sem indício de gestão temerária ou desalinhada com o perfil contratado.

Diante disso, não se pode considerar que as perdas resultaram de conduta irregular por parte da instituição financeira, uma vez que decorreram de fatores externos e alheios à sua esfera de controle.

Resta, porém, avaliar se houve ou não falha no dever de informação, porquanto afirma o autor que foi assegurado pelo preposto da instituição financeira de que seu investimento teria “retorno garantido”.

Com efeito, embora afirme que o deságio financeiro sofrido pelo requerente tenha decorrido de riscos inerentes ao investimento em um plano VGBL, cuja rentabilidade negativa foi influenciada por fatores externos, como a pandemia, não comprovou o Banco apelante que houve a ciência inequívoca dos riscos da operação, estando caracterizada a falha do dever de informação do preposto, ao informar o consumidor acerca das características do produto contratado, bem como dos riscos aos quais estaria sujeito.

Destarte, não obstante as razões de inconformismo manifestadas pela recorrente, não há nos autos qualquer comprovação de que o autor, produtor rural de pequeno porte, buscou a instituição financeira para realizar um investimento de risco, tendo plena ciência dos riscos, pelo prazo de seis meses, confiando toda renda obtida com a safra de tomate, em especial se considerarmos sua hipossuficiência e falta de
expertise
financeira.

Fixadas tais premissas, deve ser mantida a condenação à restituição dos danos materiais.

No que tange aos danos morais, verifica-se que a conduta
da requerida
violou a legítima expectativa do autor em relação ao produto adquirido, uma vez que o resultado da aplicação financeira divergiu por completo das garantias prestadas pelo preposto da instituição financeira. Cumpre destacar que os correntistas, não raras vezes, depositam total confiança nos representantes bancários, buscando orientação especializada para a contratação de produtos financeiros.

Corroboram tal entendimento a jurisprudência pátria e deste egrégio Tribunal de Justiça,
in litteris:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FUNDO DE INVESTIMENTO BANCÁRIO. BAIXO RISCO. APLICAÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CONCRETA DOS RISCOS INERENTES AO NEGÓCIO. NECESSIDADE DE CONSENTIMENTO PRÉVIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Consoante entendimento jurisprudencial da Corte Superior a solidariedade obrigacional não importa em exigibilidade da obrigação em litisconsórcio necessário (art. 47 do CPC/15). Preliminar repelida.

II. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço, a teor do artigo 27, do Diploma Consumerista. Prejudicial de prescrição rejeitada.

III. O fornecedor do serviço tem obrigação de prestar informações adequadas e claras sobre o produto comercializado, conforme preconiza o inciso III, do art. 6º, do CDC, sob pena de não o fazendo caracterizar a falha na prestação e, por conseguinte, o dever de indenizar o consumidor pelos prejuízos sofridos. Precedentes. IV. Eis que o fundo de investimento denominado Banestes VIP DI foi contratado pela parte autora sob roupagem de fundo de renda fixa/ fundo conservador, destinando-se essencialmente à ingestão de recursos em investimentos considerados de baixo risco, em que se mostravam ínfimas as chances de prejuízo dos investidores.

V.
O prejuízo alegado pela parte autora é inconteste, perdido em virtude da desvalorização das cotas do fundo de investimento causada por má aplicação financeira efetuada pela demandada sem qualquer consentimento e/ou informação dos seus clientes.
[...]

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024090315243, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 12/04/2022, Data da Publicação no Diário: 06/05/2022)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM . QUESTÃO MERITÓRIA. REJEITADA A ANÁLISE DA MATÉRIA EM SEDE DE PRELIMINAR. MÉRITO. APLICAÇÃO EM MERCADO FINANCEIRO. COMPRA E VENDA DE AÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO DO CLIENTE. VEDAÇÃO CONTRATUAL EXPRESSA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CONCRETA E CLARA. PREJUÍZOS FINANCEIROS EVIDENCIADOS. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CORRETORA DE VALORES. ARTIGO 14, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO EM ATENÇÃO AOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Preliminar. Ilegitimidade passiva ad causam . A questão afeta à legitimidade deve ser aferida in status assertionis , sobretudo porque na narrativa contida na peça vestibular, que a as perdas financeiras decorreram da ausência de sua autorização expressa para fins de implementar as ordens de compra e venda de ações, em descumprimento de previsão contratual. Rejeitada a análise da matéria em sede de preliminar .

II. Mérito. Na forma preconizada no artigo 6°, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor,
o fornecedor do serviço tem obrigação de prestar informações adequadas e claras sobre o produto comercializado, sob pena de não o fazendo caracterizar a falha na prestação e, por conseguinte, o dever de indenizar o consumidor pelos prejuízos sofridos.
[...]

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024120236708, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/08/2021, Data da Publicação no Diário: 09/09/2021)

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE E DIALETICIDADE RECURSAL. CONSUMIDOR INDUZIDO A ERRO . APLICAÇÃO FINANCEIRA. PROMESSA DE MELHOR RENDIMENTO. RESULTADO DESFAVORÁVEL. FALHA NO DEVER DE INFORMAR . AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS SOBRE AS IMPLICAÇÕES DO RESGATE E CARACTERÍSTICAS DA APLICAÇÃO SUGERIDA. DANO MATERIAL CORRESPONDENTE A PERDA PATRIMONIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA .

1. A legitimidade é a pertinência subjetiva da demanda e, à luz da teoria da asserção, deve ser aferida de forma abstrata, presumindo-se como verdadeiros os fatos narrados na petição inicial. Ademais, as empresas que estão envolvidas sob a direção, controle ou administração de outra, ou quando, mesmo guardando cada uma das empresas sua autonomia, integrem grupo econômico, respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes. Outrossim, segundo informa o autor, a celebração do contrato se deu na Agência 3421-5, do Banco do Brasil, pelo funcionário identificado pelo código 3211505-9 . Por tais motivos, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade arguida pelo Banco do Brasil.

2. Outrossim, o recurso apresentou os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada, a recorrente efetivamente se insurgiu contra aquilo que foi decidido em seu desfavor e da argumentação dela não se apanha vício suficiente para implicar no não conhecimento do recurso. Assim, rejeito a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal.

3. A relação discutida nos presentes autos apresenta natureza nitidamente consumerista, o que atrai a aplicação do CDC, ante o enquadramento das partes nos conceitos de consumidor e fornecedor de serviços (art. 2.º e 3 .º da Lei 8.078/90; Súmula 297 do STJ).

4. Apesar da incessante tentativa da parte requerida em alegar que houve a regular contratação, fato é que não se desincumbiu de provar que, sendo a parte requerente pessoa idosa, forneceu todas as informações concernentes ao serviço que estava oferecendo, de modo a não configurar qualquer vício na vontade do contratante.

5. Nesse caminho, nota-se que a parte requerente foi orientada pelo gerente de sua conta a aderir a um investimento em plano de previdência privada, sendo assegurado pelo preposto do estabelecimento bancário retorno financeiro superior aos rendimentos da caderneta de poupança. 6. Conforme documentos acostados pelas partes, foi ofertada a adesão ao plano de previdência BRASILPREV, do grupo econômico da demandada, na modalidade de VGBL . Segundo a Circular SUSEP 339/07, VGBL é a sigla de “Vida Gerador de Benefício Livre” e designa os planos que, durante o período de diferimento, tenham a remuneração da provisão matemática de benefícios a conceder baseada na rentabilidade da (s) carteira (s) de investimentos de FIE (s), no (s) qual (is) esteja (m) aplicada (s) a totalidade dos respectivos recursos, sem garantia de remuneração mínima e de atualização de valores e sempre estruturados na modalidade de contribuição variável (disponível em http://www.susep.gov.br/textos/circ339 .pdf).

7. Em sua contestação, a segunda requerida informa que o regulamento do plano, do qual não há comprovação de ciência inequívoca do autor, consigna que “não há garantia de remuneração mínima, podendo ocorrer perdas na provisão matemática de benefícios a conceder, dada a possibilidade de realização de aplicações, na carteira do respectivo FIE, que coloquem em risco a integralidade da provisão”. E não poderia ser diferente, uma vez que valores entregues pelos aderentes são destinados a um FIE (fundo de investimento especialmente constituído), que pode alocar os recursos financeiros para investimentos em renda fixa ou variável (rendimentos atrelados à Selic, inflação ou até mesmo em ações em bolsa de valores). A propósito, segundo a Resolução CNSP 348/17 e Resolução CNSP 349/17, FIE é “o fundo de investimento especialmente constituído ou o fundo de investimento em quotas de fundos de investimento especialmente constituídos, cujos únicos quotistas sejam, direta ou indiretamente, sociedades seguradoras e entidades abertas de previdência complementar ou, no caso de fundo com patrimônio segregado, segurados e participantes de planos “VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre ou PGBL - Plano Gerador de Benefício Livre”.

8. Assim, ao assegurar ao correntista que haveria ganho com a adesão ao plano de previdência, o preposto da demandada falhou com seu dever de informar corretamente ao consumidor sobre as características do produto, bem como de seus riscos (riscos esses que, embora detalhados no regulamento do plano, não restou comprovado que foram suficientes demonstrados ao consumidor).

9. Conforme jurisprudência do STJ, “o direito à informação, no Código de Defesa do Consumidor, é corolário das normas intervencionistas ligadas à função social e à boa-fé, em razão das quais a liberdade de contratar assume novel feição, impondo a necessidade de transparência em todas as fases da contratação: o momento pré-contratual, o de formação e o de execução do contrato e até mesmo o momento pós-contratual (RESP 201000586154, LUIS FELIPE SALOMÃO, STJ - QUARTA TURMA, DJE DATA:05/02/2013 RDTJRJ VOL.:00093 PG:00101. DTPB:.)”. 10. No caso dos autos, os argumentos apresentados em contestação não foram suficientes para comprovar que a parte requerente, pessoa idosa, com 92 (noventa e dois) anos de idade, tenha procurado a parte requerida para realizar um investimento de risco no prazo de 6 (seis) meses e tendo pleno conhecimento das condições ofertadas.

11. Além disso, a parte requerida não esclareceu nos autos as circunstâncias que levaram a um deságio do investimento, se resignando a afirmar simplesmente que a frustração da expectativa da parte requerente ocorreu devido a crise econômica do início da pandemia gerada pela COVID-19 .

12. Portanto, o pedido de indenização por danos materiais comporta acolhimento, já que verificada a conduta ilícita da parte requerida, manifestada pela prática vedada pelo art. 39, inciso IV, do CDC, bem como o dano e o nexo causal. Logo, merece procedência o pedido de reparação do dano material em valor equivalente à diferença do valor inicialmente investido e o valor resgatado, devidamente atualizado, mas sem a dobra pretendida, por não demonstrada a ocorrência de engano injustificável.
[...]

(TJ-GO 50257820720218090051, Relator.: ALGOMIRO CARVALHO NETO, 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 17/10/2021)

Com relação
ao
quantum
indenizatório, alinha-se este entendimento à corrente doutrinária e jurisprudencial que submete a reparação por danos morais aos limites impostos pelo princípio da vedação ao enriquecimento sem causa — um dos fundamentos do ordenamento civil —, bem como aos critérios da razoabilidade, proporcionalidade e capacidade econômica da parte demandada. Tais balizas visam não apenas compensar o ofendido, mas também desestimular a reiteração de condutas análogas.

Diante das particularidades do caso, mostra-se adequado e justo o arbitramento de R$
3
.000,00 (
três
mil reais) a título de indenização por danos morais,
não merecendo reparos a r. sentença vergastada.

Por derradeiro julgo prejudicado o apelo adesivo interposto por
JOS
É
ERMANO MACHADO
, ante a manifestação de desistência do recurso adunada ao id. 12273351.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto pelo Banco do Brasil S.A. para, no mérito, negar-lhe provimento, e julgo prejudicado o recurso de
JOS
É
ERMANO MACHADO.

Majoro a verba honorária sucumbencial para 12% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o voto do Eminente Relator.